Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739926-63.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IDOLMAR MOREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Em petição ao ID 60068916, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. requer a desistência do recurso. É o relato do necessário. A apelação cível em epígrafe já foi julgada, consoante certidão ao ID 59992559. Nesse cenário, exaurida a competência desta Corte de Justiça, nada a prover quanto ao pleito da apelante. Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 60042810 e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator